Tribunal: TCU
Processo: 019.298/2022-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Embargos de declaração interposto contra acórdão que considerou ato de aposentadoria ilegal.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se apreciam, nesta fase processual, embargos de declaração opostos pelo Sr. Volnei Garrafa ao Acórdão 10128/2024-TCU-Primeira Câmara , que conheceu e negou provimento a pedidos de reexame anteriormente interpostos contra o Acórdão 534/2024-TCU-Primeira Câmara , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, com fundamento no art. 34 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 287 do RITCU, em conhecer dos embargos de declaração opostos e acolhê-los, apenas para esclarecer ao embargante que não estão presentes, no caso concreto, os requisitos necessários para que haja a suspensão ou o sobrestamento do presente processo, sem atribuir-lhes efeitos modificativos.